Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu/apelante em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo nas penas do art. 19, caput, do Decreto-lei 3688/1941 (Lei de Contravenções Penais), aplicando-lhe a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. A pena não foi substituída por restritiva de direitos, na forma do artigo 44 do Código Penal, por se tratar de réu reincidente.
2. Em suas razões, pugna pela absolvição do réu com os seguintes fundamentos: a) atipicidade da conduta, por defender a ausência de circunstâncias que comprovem que o objeto teria sua utilização desvirtuada; b) em razão da falta de norma regulamentadora sobre a posse e porte de arma branca (normal penal em branco), defende a atipicidade da conduta; c) subsidiariamente, argumenta sobre a possibilidade de fixação do regime de cumprimento inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Contrarrazões apresentadas (ID 48483477). O Ministério Público de Segundo Grau se manifesta pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 48762065).
3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
4. Consta da denúncia que no dia 22 de julho de 2022, por volta de 01h05, em via pública, no Morro da Cruz, São Sebastião/DF, o recorrente, de forma livre e consciente, trouxe consigo arma branca, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Nessas circunstâncias, policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina foram avisados que o denunciado estava com uma faca em via pública. Durante a abordagem localizaram uma faca de açougueiro em posse do denunciado e apreenderam o artefato.
5. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca de açougueiro), com alto poder lesivo, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).
6. A tese de atipicidade da conduta por falta de provas de que o objeto poderia ter sua utilização desvirtuada não se sustenta, porque o tipo penal não exige a intenção de uso especifico da arma, mas somente portar objeto com potencialidade lesiva, além de não constar nos autos que a faca fosse objeto de trabalho do recorrente.
7. Recentemente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo – ARE no 901623, e publicou o tema n. 857, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, nem da eficácia da norma, portanto o fato é típico.
8. Em relação ao pedido para fixação do regime de cumprimento aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também são descabidos, como esclarecido na sentença, trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes, conforme disposto no art. 33, § 2o, b e c, e enunciado de Súmula 269/STJ. Ante a comprovação da autoria e materialidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.